Tribunal: TJSP
Processo: 1000959-15.2019.8.26.0607
Classe: Apelação Cível / Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TABAPUÃ – REVISÃO GERAL ANUAL DOS VENCIMENTOS – ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI MUNICIPAL 1.841/04 – INADMISSIBILIDADE – DISPOSITIVO E DIPLOMA QUE NÃO ASSEGURAM AOS SERVIDORES AUMENTOS ANUAIS COMPATÍVEIS COM A INFLAÇÃO NEM A MANUTENÇÃO DO VALOR REAL DOS VENCIMENTOS – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.